Tribunal: TJSP
Processo: 9000752-61.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – falta grave – Subversão e tumulto - Sentença devidamente motivada – Prova suficiente da autoria da falta grave – não se trata de sanção coletiva -Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve – Manutenção da perda dos dias remidos – AGRAVO DESPROVIDO.